Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-11.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021471-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUSA BARBOSA MOURA - CPF: 345.857.101-91 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITOS DESCONHECIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO EM APOSENTADORIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NO PROCON E PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação, no caso, a contratação de empréstimo e a disponibilização dos valores.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos, o que, aliado à ausência de solução administrativa, enseja a repetição do indébito em dobro e dano moral, especialmente considerando que se trata de provento de aposentadoria.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente, mediante descontos indevidos na aposentadoria por empréstimo não contratado, resta configurado o dano material (repetição do indébito) e moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento do contrato, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00) e a restituir em dobro os valores cobrados e pagos indevidamente (R$ 207,55)
,
em razão de falha na prestação do serviço, por descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de declarar a inexistência dos débitos, condenando a reclamada ao cancelamento dos serviços contratos, bem como
CONDENAR
o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação; e ainda
CONDENAR
por danos materiais do valor R$ 207,55 (duzentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a ser calculado em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral por conta de débitos indevidos em benefício de aposentadoria sem provas da contratação, os quais não cessaram nem mesmo após reclamação no PROCON e uso da plataforma “consumidor.gov”.

A parte promovida, nas razões recursais, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito e indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem provas da contratação. O consumidor reclamou administrativamente e, também, no PROCON e na plataforma “consumidor.gov”, sem êxito. O magistrado
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e apenas o consumidor recorre visando à majoração da indenização por dano moral.

No que se refere à responsabilidade civil, destaco que, em que pesem as alegações da Recorrida, não restou comprovada em qualquer fase do processo a origem dos descontos contestados pela parte Recorrente. Apesar de negar a existência de falha ou de dano moral, verifica-se que nos autos há prova da incidência de descontos em benefício previdenciário e a ausência de solução indica a ocorrência de dano moral, pois tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento.

A promovida não comprovou a contratação do empréstimo para desconto na aposentadoria, razão pela qual os descontos restaram comprovados como indevidos, uma vez que foram descontados automaticamente sem anuência da parte promovente. Com efeito, diante da ausência de prova da legitimidade da cobrança, devem os valores descontados ser devolvidos em dobro e o dano moral ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020